Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1011127-27.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CONTRATOS BANCÁRIOS
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALEX FABIANO TOLOTTI - CPF: 990.640.901-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI - CPF: 240.507.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a constrição de R$ 13.123,79 bloqueados via SISBAJUD em conta bancária do agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade da quantia, por possuir natureza salarial e corresponder a aproximadamente quatro vezes sua renda líquida mensal de R$ 3.500,00, alegando comprometimento de sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a proteção conferida a valores inferiores a 40 salários-mínimos alcança quantias mantidas em conta corrente, ausentes indícios de fraude, má-fé ou enquadramento nas exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e alimentar, com a finalidade de preservar a dignidade material mínima do devedor e garantir sua subsistência.

O agravante comprova percepção de renda líquida mensal aproximada de R$ 3.500,00, sendo que o montante constrito equivale a pouco mais de três meses de sua remuneração, circunstância apta a comprometer sua manutenção e a de sua família.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, salvo demonstração de fraude, abuso ou incidência das exceções legais.

Não há nos autos comprovação de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC, tampouco elementos indicativos de má-fé do executado, razão pela qual a constrição judicial revela-se incompatível com a proteção legal conferida às verbas alimentares.

A manutenção do bloqueio e o levantamento da quantia pelo exequente acarretam risco de dano de difícil reparação, diante da natureza alimentar da verba e da possibilidade de irreversibilidade da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São impenhoráveis os valores de natureza salarial destinados à subsistência do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; TJMT, AI n. 1006959-79.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan

de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX FABIANO TOLOTTI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000359-14.2012.8.11.0012, manejado pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante e manteve a constrição judicial sobre valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 13.123,79.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis.

Alega que comprovou nos autos receber salário líquido mensal de aproximadamente R$ 3.500,00, sendo o valor bloqueado inferior a quatro salários mensais, compatível com poupança ou reserva de renda salarial acumulada.

Argumenta que a exigência de extratos bancários é desproporcional e de difícil produção imediata em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo tramita desde 2012 sem impulso processual útil imputável ao executado, tendo o bloqueio judicial ocorrido somente em 2025, mais de 13 anos após o ajuizamento da ação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido para obstar a transferência dos valores bloqueados ao exequente até o julgamento do recurso.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência, que permite a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Contudo, sua utilização é restrita às hipóteses em que a matéria alegada possa ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em análise, o agravante opôs exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verbas salariais.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, não assiste razão ao agravante.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, configura-se quando o exequente, por inércia, deixa de promover os atos necessários ao regular andamento do feito pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão de direito material.

Com efeito, para que se configure a prescrição intercorrente, é imprescindível a inércia do credor, o que não se verifica no caso concreto.

Mais precisamente, da análise dos autos, constata-se dos autos na origem, que o exequente, ora agravado, promoveu diversos atos visando o prosseguimento do feito e a satisfação de seu crédito, como requerimentos de pesquisas via sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e outros meios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente não ocorre pelo simples decurso do tempo, mas pela inércia do credor no prazo da prescrição.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTANTES NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO EFETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES RENAJUD. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia qualificada do credor, não se configurando quando demonstrada conduta diligente na busca de bens e promoção de medidas constritivas efetivas
. 2. A análise de pedido não apreciado pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, devendo a parte renovar o requerimento perante o juízo natural.”
(N.U 1006771-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

No caso em análise, não se vislumbra a inércia do exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente, uma vez que este sempre se manifestou quando intimado e buscou ativamente meios para satisfação de seu crédito, não podendo ser penalizado pela demora inerente ao próprio sistema judiciário ou pela dificuldade na localização de bens penhoráveis.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, também não merece acolhimento.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ".

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que o executado comprove de forma inequívoca a natureza salarial dos valores bloqueados e que sua constrição compromete sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

No caso em tela, o agravante limitou-se a apresentar demonstrativos de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, que mostram valores líquidos recebidos e descontos, sem, contudo, juntar extratos bancários que comprovassem que os valores bloqueados correspondem integralmente à verba salarial e que a penhora compromete sua subsistência.

A mera alegação de que recebe salário mensal de aproximadamente R$ 3.500,00 e que o valor bloqueado (R$ 13.123,79) seria compatível com poupança ou reserva de renda salarial acumulada não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, especialmente quando não há comprovação da origem e destinação específica dos valores.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, nos termos do art. 373, II, c/c art. 854, §3º, ambos do Código de Processo Civil, compete ao executado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, o que não ocorreu no caso em análise.

Ressalte-se, ainda, que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC coloca o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, como primeiro bem na ordem de penhora, justamente por sua liquidez e facilidade de conversão para satisfação do crédito.

Portanto, ausente prova cabal acerca da natureza salarial das quantias indisponibilizadas, bem como da destinação exclusiva dos valores à subsistência do agravante e sua família, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
º

V
OGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000359-14.2012.8.11.0012, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, que perfazem o montante de R$ 13.123,79.

Alega que tal quantia possui natureza salarial, comprovando auferir rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 3.500,00, de modo que o bloqueio de quase quatro vezes o seu rendimento mensal compromete sua subsistência e de sua família, violando o art. 833, inciso IV, do CPC e o princípio da dignidade da pessoa humana.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido em decisão de Id. 1011127, sob o fundamento de que a transferência imediata dos valores ao exequente poderia acarretar dano de difícil reparação, dada a natureza alimentar da verba e o risco de irreversibilidade da medida.

Sem contraminuta (ID. 362413366).

É o relatório.

O agravante se insurge contra o

decisum

que indeferiu pedido de desbloqueio do valor de R$13.123,79 em sua conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ, “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção” (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Além disso, há nos autos prova idônea de que o Agravante percebe renda líquida de aproximadamente R$ 3.500,00 mensais. O montante bloqueado (R$ 13.123,79) equivale a pouco mais de três meses de trabalho do devedor (ID. 353354895 – pág. 131).

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VERBA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que indeferiu o desbloqueio de R$ 1.370,24 constritos via SISBAJUD, autorizando o levantamento pelo exequente após a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impenhorabilidade do valor bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a executada recebe renda mensal líquida de R$ 1.518,00 a título de aposentadoria por incapacidade permanente, e que a constrição recaiu sobre parcela substancial desse montante, incide a proteção do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar vocacionada à preservação do mínimo existencial.

4. Ainda que se afastasse a origem previdenciária, a quantia constrita é muito inferior ao limite de 40 salários-mínimos, incidindo a salvaguarda do art. 833, X, do CPC, interpretada, pela jurisprudência consolidada, de modo a abranger valores mantidos em conta corrente e outras modalidades, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

5. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia bloqueada via SISBAJUD quando demonstrada sua origem em proventos de aposentadoria por incapacidade permanente e sua destinação à subsistência do devedor (CPC, art. 833, IV). 2. São impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses legais excepcionais, os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente ou aplicações, quando ausente prova de má-fé, abuso de direito ou fraude (CPC, art. 833, X).”

(...)

(N.U 1006959-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto
do 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026